Tribunal: TJDFT
Processo: 0007624-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007624-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 37938204 (credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, VALÉRIA DUTRA DE AZEVEDO MOREIRA, VALÉRIA PENNA FERREIRA, VALKIRIA RODRIGUES DE PÁDUA, VALTER CARVALHO VERAS, VANDERLAN NEPOMUCENO MESQUITA, VANDERLEI FREITAS DO NASCIMENTO, VANDERLEY ALVES MOREIRA, VANDI GOMES DE JESUS e VANI RODRIGUES). Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador